Tribunal: TJSP
Processo: 0011333-24.2015.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CARÁTER INFRINGENCIAL – REJEIÇÃO - Os embargos declaratórios opostos por manifesto inconformismo com o teor da decisão recorrida têm caráter meramente infringencial, devendo ser rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0011333-24.2015.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ODINEIA CONCEIÇÃO PAULA DE SOUZA, é embargado COLENDA 15a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011333-24.2015.8.26.0001/50000 -Voto no 52.463
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0011333-24.2015.8.26.0001/50000
COMARCA: SÃO PAULO - 2a VARA DO JÚRI
EMBARGANTE: ODINÉIA CONCEIÇÃO PAULA DE SOUZA
EMBARGADO: E. 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

CARÁTER
INFRINGENCIAL REJEIÇÃO - Os embargos declaratórios
opostos por manifesto inconformismo com o teor da decisão
recorrida têm caráter meramente infringencial, devendo ser
rejeitados.
V O T O No 52.463
Trata-se de embargos de declaração opostos contra Acórdão de
fls. 922/931, em que a Turma Julgadora, por votação unânime, negou provimento ao
recurso, para manter a condenação de ODINÉIA CONCEIÇÃO PAULA DE SOUZA, à
pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, por infração ao
disposto no artigo 121, §2o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal.
Inconformada a Defesa, opôs os presentes embargos de
declaração, alegando omissão e contradição no aresto e postulando a absolvição da ré;
prequestiona a matéria posta (fls.1/8).
É o Relatório.
Constata-se que o presente recurso tem caráter protelatório e
meramente infringencial, demonstrando que a embargante não se conforma com o
resultado do julgamento e pretende alterá-lo. Não são, entretanto, os embargos de
declaração o remédio adequado para tanto.
Não há, no aresto, nenhuma obscuridade, contradição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011333-24.2015.8.26.0001/50000 -Voto no 52.463
3
ambiguidade ou omissão.
Com efeito, da leitura do acórdão (fls. 922/931) verifica-se que
constaram os motivos pelos quais a Turma Julgadora manteve a condenação da ré, bem
como a pena a ela aplicada, sendo inviável repetição.
Com efeito, é nítido que a embargante usa do presente recurso
como meio infringencial para tentar alterar o acórdão que lhe foi desfavorável, o que não
é possível, pois, diversamente do alegado, o aresto embargado enfrentou os argumentos
postos no apelo.
Por outro lado, cumpre ressaltar que o julgador não está
obrigado a rebater todos os pontos levantados pelas partes quando tenha encontrado
motivo suficiente para formar seu juízo de convicção, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos (RJTJESP 11/207).
Ora, o fato de a solução dada não ter sido do agrado da
embargante não significa que houve equívoco no julgamento.
A embargante pretende, em verdade, provocar a apreciação de
matéria fática, inadmissível pela via dos embargos de declaração.
Quanto à pretensão de prequestionamento, de rigor ter em
conta que ele ocorre quando o órgão julgador não haja adotado entendimento explícito a
respeito da matéria suscitada. Portanto, prequestionar não é interpretar texto legal ou
examinar julgados e, sim pronunciar-se sobre as questões pertinentes suscitadas.
Dessa maneira, diz-se prequestionada determinada matéria quando o órgão julgador
tenha se pronunciado sobre ela.
No caso, com meridiana clareza, verifica-se que o aresto se
pronunciou sobre a matéria discutida. Portanto, nada há a ser prequestionado.
Sobre o tema, confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CPP, ART. 619 - VÍCIO
INEXISTENTE - REEXAME DA CAUSA - REDISCUSSÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011333-24.2015.8.26.0001/50000 -Voto no 52.463
4
MÉRITO - INVIABILIDADE. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO não
se prestam para rediscussão do mérito das questões analisadas e
decididas pela Turma Julgadora, sendo viável apenas diante de
alguma omissão, lacuna, falta de clareza ou contradição, quando
devem ser recebidos para a superação desses detalhes, inclusive,
excepcionalmente com o caráter modificativo (infringente). Mesmo
para
fins
de
PREQUESTIONAMENTO,
o
cabimento
dos
EMBARGOS declaratórios deve adequar-se ao disposto no art. 619
do CPP. Rejeitam-se os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cujo
objetivo é apenas reexame da causa com a reabertura das
questões já apreciadas.” (TJMG; EMBARGOS de DECLARAÇÃO no
1.0145.03.108253-3/002; Relator Desembargador Sérgio Braga; 1a
Câmara Criminal, publicado aos 30/08/2005).
Em face do exposto, inexistindo no acórdão ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, rejeito os embargos.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator